Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-54.2020.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
RAC No 1001481-54.2020.8.11.0080
Vistos etc.
À vista da petição constante do ID no 73260483, encaminhe-se os autos ao DEJAUX para certificar se houve, ou não o regular pagamento do preparo.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora